Tribunal: TJES
Processo: 5003928-13.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003928-13.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
RECORRIDO: WELISSON COUTINHO SILVA
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESPESAS DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. TARIFAS ABUSIVAS. RESTITUIÇÃO DEVIDA DOS VALORES PAGOS. DANOS MORAIS DEVIDOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) QUE ATENDE À PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE NA HIPÓTESE. RECURSO IMROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, trata-se de ação em que a parte autora alega que vem recebendo em sua fatura do cartão de crédito “despesas de cobrança”, alegando que as mesmas são indevidas.

Em sede de sentença, o juízo
a quo
condenou a parte requerida a restituir em R$ 192,00 (Cento e noventa e dois reais) e R$ 5.000,00 (Cinco mil reais) a título de danos morais.

Nas razões recursais (ID 3875075), a Recorrente, sustenta, preliminarmente, a necessidade de concessão de duplo efeito à peça recursal interposta e no mérito que as despesas de cobrança advém do atraso do pagamento das faturas. Subsidiariamente, requer a diminuição do quantum indenizatório.

Em sede preliminar, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

Portanto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Inicialmente, entendo que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Em análise detida dos autos, verifico em ID 3875035 que a requerida tem efetuado cobrança de tarifas sob a denominação “despesas de cobrança” todavia também são cobrados “encargos de mora” em decorrência do atraso do pagamento das faturas. Desta forma se demonstra evidente abusividade da tarifa de cobrança.

Neste sentido colaciono a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL. REVISIONAL DE CONTRATO. CARTÃO DE CRÉDITO. TARIFAS DE "DESPESAS DE COBRANÇA E PROTESTO". ABUSIVIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INDEVIDO. PAGAMENTO DAS TARIFAS NÃO PROVADO.

- São abusivas a tarifa pertinente a "despesas de cobrança" e a "taxa de protesto", tendo em vista o disposto no art. 51, XII, do CDC, Res. 3919/2010 do Banco Central, não podendo a Instituição Financeira repassar os custos dos serviços que apenas lhe favorecem para o consumidor.

- No tocante à "taxa de protesto", convém destacar que existem situações distintas: a) pagamento das custas e emolumentos perante o Cartório, pelo devedor; b) tarifa para o encaminhamento do título para o protesto pela Instituição Financeira, sendo essa abusiva.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0707.15.027090-8/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/09/2017, publicação da súmula em 05/10/2017)

Por fim, resta configurado o dano moral do consumidor, ante o abalo na integridade psicológica e emocional do Recorrido, considerando a cobrança indevida.

Na hipótese vertente, a quantia fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser mantida.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume o ato sentencial objurgado.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)